Tribunal: TJSP
Processo: 2005759-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação de execução – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos da devedora – Inadmissibilidade da penhora incidente sobre tais valores, por terem caráter alimentar – Impenhorabilidade configurada, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC – Mitigação da impenhorabilidade que não incide na hipótese, considerando a ausência de prova de que a

Ementa:
Ação de execução – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos da devedora – Inadmissibilidade da penhora incidente sobre tais valores, por terem caráter alimentar – Impenhorabilidade configurada, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC – Mitigação da impenhorabilidade que não incide na hipótese, considerando a ausência de prova de que a executada perceba alta renda mensal – Decisão mantida – Recurso improvido.